Tribunal: STF
Processo: ARE 1375414
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o qual negou a aplicação da orientação fixada por esta CORTE no Tema 810 (RE 870.947-RG), afeta à correção monetária, ao argumento de que “preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade” (Vol. 9, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIO LUCIANO DE CARVALHO argumenta que o acórdão recorrido, ao deixar de aplicar o Tema 810 da repercussão geral, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.690/2009, ao fundamento de que não se pode alterar o índice de correção fixado em sentença transitada em julgado, aplicou de forma equivocada o Tema 733 da repercussão geral (A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)). 



    Assevera que o RE “não encontra óbice no Tema 733, porque diferentemente do que ocorreu com os honorários advocatícios, a correção monetária traduz, conforme dito, questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, sendo certo que as modificações respectivas do direito decorrente da edição de novas leis ou da sua supressão, como decorrência do exercício pelo poder judiciário do papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso” (Vol. 11, fl. 7). 



    Acresce que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão para a atualização do índice de correção monetária, porque tal instituto está sujeito à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie” (Vol. 11, fl. 9). 



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que não houve o devido prequestionamento da matéria (Vol. 13). 



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 15). 



    É o relatório. Decido.



    Nesta CORTE (Vol. 39), determinei o retorno dos autos à origem, para que aguardasse a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.). 



    Em nova análise da matéria, a Presidência do TJDFT devolveu os autos ao STF aduzindo que (Vol. 58, fl. 79):



    “Esta Presidência, em decisão de ID 24196722, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por MÁRIO LUCIANO DE CARVALHO, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema de Justiça. 



    O STJ (ID 34431998 – p. 4/8) não conheceu do apelo. 



    O STF (ID 34432000 – p. 4/6), por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. 



    Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido julgado. 



    É que, nestes autos, a tese recursal trazida pelo recorrente foi considerada preclusa no tocante à alteração dos índices de correção monetária incidentes sobre o débito exequendo.



    Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.170. 



    Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. 



    Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.” 



    No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 9, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. INAPLICABILIDADE FRENTE À COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 730.462/SP (Tema 733 da repercussão geral), assentou que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma pela Corte não repercute em automática reforma das decisões anteriores adotadas em sentido diferente. A revisão só é cabível se manejado recurso próprio (se ainda cabível) ou, conforme o caso, a ação rescisória, observado o prazo decadencial.



    2. Preclusa ou transitada em julgado a decisão, e ultrapassado o prazo decadencial para a apresentação da ação rescisória, não é possível a alteração do “decisum” exarado em desacordo ao entendimento posteriormente adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade.



    3. A declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, determinada no RE 870.947, não é aplicável quando a decisão que homologou os cálculos encontra-se acobertada pela preclusão.



     4. Agravo interno desprovido.’



    Quanto a esta específica controvérsia, em 24/9/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1170), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. 



    Em sua manifestação acerca da repercussão geral da matéria, o ilustre Relator, Ministro LUIZ FUX, assentou o seguinte:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…) 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…) 



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…) 



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”. 



    Na hipótese dos autos, trata-se de discussão acerca da prevalência (ou não) do índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009.



    Desse modo, em que pesem os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem, o fato é que a matéria a ser debatida no Tema 1170 pode influenciar no julgamento deste processo.



    No mesmo sentido: RE 1.378.503, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 3/5/2022; RE 1.377.987, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2022; RE 1.361.312, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 25/5/2022, entre outros.



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão de mérito a ser proferida pelo SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente